Tribunal: TJSP
Processo: 2207463-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória e indenizatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por não vislumbrar todos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da indispensabilidade da dilação probatória – Insurgência da autora.
Elementos probatórios apresentados que, em uma primeira cognição, indicam a violação do trade dress das embalagens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória e indenizatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por não vislumbrar todos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da indispensabilidade da dilação probatória – Insurgência da autora.
Elementos probatórios apresentados que, em uma primeira cognição, indicam a violação do trade dress das embalagens comercializadas pela parte agravante – Fundada possibilidade de confusão do consumidor médio – Desnecessidade de cópia integral para que se reconheça a reprodução indevida de trade dress, sendo necessário que o Poder Judiciário coíba o parasitismo marcário – Dilação probatória que não pode ser óbice a concessão de tutela quando verificada, acima da dúvida razoável, que houve cópia indevida do conjunto imagem – Precedentes desta Colenda Primeira Câmara Reservada.
Dá-se, portanto, provimento ao recurso.